Tribunal: TJSP
Processo: 1034527-75.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Reconhecida a ocorrência de omissão – Pedido de compensação de valores, formulado por ambas as partes, não apreciado – Omissão que deve ser sanada - Eventuais valores deverão ser devolvidos ou compensados, ao autor, de forma simples, com as devidas atualizações, mas não em dobro - Embargos de declaração acolhidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034527-75.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado GERSINO FERREIRA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034527-75.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37611
EDCL.No: 1034527-75.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EBDO. : GERSINO FERREIRA DE ASSIS (JUST GRAT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Reconhecida a ocorrência de omissão
Pedido de
compensação de valores, formulado por ambas as partes,
não apreciado Omissão que deve ser sanada - Eventuais
valores deverão ser devolvidos ou compensados, ao autor,
de forma simples, com as devidas atualizações, mas não em
dobro - Embargos de declaração acolhidos”.
Embargos
de
declaração
opostos,
pelo
apelado, em face do v. acórdão de fls. 213/223, que, por
v.u., afastou a preliminar e deu parcial provimento ao
recurso, na parte conhecida.
Há
omissão
no
v.
acórdão.
Não
houve
manifestação acerca do pedido de compensação de valores,
formulado em contrarrazões. Requer o acolhimento dos
embargos, sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
No caso em tela, há omissão a ser sanada.
Consta do item “IV. Da repetição de indébito
ou compensação”, da inicial (fl. 05):
“Com respaldo no artigo 42 do CDC, a
repetição do indébito decorre como consequência lógica da
redefinição dos critérios de cálculo. Uma vez comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034527-75.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
3
à existência da cobrança de encargos abusivos e ilegais,
mostra-se que o autor pagou quantia superior à devida,
devendo, portanto, ser restituído ou, em outra hipótese,
ser efetuada a compensação dos valores, extinguindo-se
quantum satis as obrigações”.
O autor, ora embargado, pleiteou na inicial
(fl. 09):
“A compensação dos valores pagos a maior,
abatendo seu montante da totalidade do financiamento,
readequando a nova parcela mensal, nos termos do cálculo
ora acostado”.
O v. acórdão, em relação a este tema, assim
determinou (fl. 221):
“Eventuais valores deverão ser devolvidos,
ao autor, de forma simples, com as devidas atualizações,
mas não em dobro”.
A fim de sanar a omissão existente, acerca
do pedido de compensação de valores, formulado pelo
autor, na inicial, e pela instituição financeira, ora
embargante, cabível o acolhimento destes embargos de
declaração, para reconhecer a possibilidade de tal
medida.
Assim,
“eventuais
valores
deverão
ser
devolvidos ou compensados, ao autor, de forma simples,
com as devidas atualizações, mas não em dobro” (grifo
nosso).
Embargos de declaração acolhidos.
Salles Vieira, relator.